Tribunal: CARF
Processo: 10950.004969/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004969/2002-44
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.654 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RENUKA VALE DO IVAI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS.
FASE
AGRÍCOLA.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Não faz jus ao aproveitamento de crédito presumido de IPI, as aquisições de
insumos utilizados na fase agrícola, bem como alguns produtos intermediários
da indústria, na medida em que não se configuram no conceito legal de
insumos perante a legislação do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que foram negados pela
unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início
no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004969/2002-44
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, nos termos da
Lei no 9.363/96, cumulado com pedidos de compensação, relativo ao ano-calendário 2001,
protocolado em 10/10/2002, no valor de R$ 1.055.782,43. A DRF/Maringá deferiu parcialmente
o pedido reconhecendo o crédito no montante de R$ 316.515,53. Esta decisão foi mantida pela
DRJ/Ribeirão Preto no julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
Apresentado o recurso voluntário, resultou no acórdão no 3202-001.595, de
18/03/2015, que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE FORNECEDORES NÃO
CONTRIBUINTES DE PIS E COFINS.
A Lei n. 9.363/1996 instituiu o crédito presumido de IPI, e em seu art. 2°
menciona a composição da base de cálculo, qual seja, o valor total das
aquisições com matéria prima, produto intermediário, e material de embalagem.
A lei não menciona que os fornecedores dos insumos devem ser contribuintes
de PIS e COFINS, apenas a IN 23/97 traz essa exclusão. Instrução Normativa
não é meio hábil para redução ou ampliação de texto de lei, possuindo somente
a função de complementá-lo. (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito
do artigo 543-C, do CPC: REsp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 13.12.2010).
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção
monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 993164/MG,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2010; e REsp REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 26.04.2009).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. REGIME ALTERNATIVO. ATIVIDADE
AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do
processo produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória (Súmula CARF
n° 19; Pareceres Normativos no 181/79 e 65/79).
Recurso voluntário parcialmente provido.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT. O
direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo benefício, os produtos
não tributados (NT), conforme entendimento pacífico consubstanciado na
Súmula n° 13 do 2° Conselho de Contribuintes e Súmula CARF n° 20.
EXCLUSÕES LEGAIS. ESTOQUE.
No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último trimestre
de cada ano, deverão ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido o
valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na fabricação de produtos não acabados e dos produtos
acabados, mas não vendidos.
Recurso voluntário parcialmente provido.

Em face desse acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência visando a rediscussão da possibilidade da incidência de juros Selic sobre o valor do
ressarcimento de créditos de IPI.
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

O recurso especial fazendário foi admitido por despacho aprovado pelo ex-
presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões o contribuinte pede o improvimento do recurso fazendário.
Por sua vez, o contribuinte apresentou também recurso especial de divergência
visando rediscutir a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às
seguintes matérias: 1) Direito ao crédito presumido de IPI relativo ao valor das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagens, combustíveis e lubrificantes
empregados na fase agrícola do processo produtivo; 2) Direito ao crédito presumido de IPI relativo
aos materiais intermediários; 3) Direito ao crédito presumido de IPI relativo a insumos utilizados na
produção de produtos “NT” (não tributados); e 4) Direito ao crédito presumido de IPI referentes a
insumos utilizados na produção de produtos acabados em estoque.
Despacho de admissibilidade do recurso especial do contribuinte, aprovado pelo
presidente da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu seguimento parcial ao recurso somente em
relação à possibilidade de crédito presumido: 1) relativo ao valor das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários, materiais de embalagens, combustíveis e lubrificantes
empregados na fase agrícola do processo produtivo; e 2) Direito ao crédito presumido de IPI
relativo aos materiais intermediários.
Desta decisão, o contribuinte apresentou agravo, que foi rejeitado pela presidente
da CSRF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial de divergência
do contribuinte, pedindo que não seja parcialmente conhecido e, caso conhecido, pede o seu
improvimento.
É o relatório.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão a Fazenda Nacional em pedir o não conhecimento do recurso
especial do contribuinte quanto ao direito de crédito presumido de IPI nas aquisições de
combustíveis e lubrificantes, em face do disposto no Súmula CARF no 19. Ocorre que tanto o
acórdão recorrido, quanto os paradigmas colacionados, foram exarados na vigência da referida
súmula. Portanto há a divergência apontada.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional foi recepcionado para discussão da
incidência de juros Selic sobre o valor do ressarcimento do crédito presumido de IPI. Esta
matéria já está pacificada pela aplicação da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
O acórdão recorrido concedeu a aplicação da taxa Selic aos créditos ressarcíveis,
contados da data do protocolo do pedido até a data do seu efetivo aproveitamento. Por sua vez a
recorrente pede a sua não aplicação para as situações em que não houve oposição estatal.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial fazendário
nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que
foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência
da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu
aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.
Recurso especial do contribuinte
O recorrente defende o direito de se apurar crédito presumido de IPI relativo ao
valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagens,
combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo produtivo, além dos
materiais intermediários utilizado na indústria.
Em apertada síntese o contribuinte defende o creditamento na aquisição destes
itens pois o fundamento do crédito presumido seria a desoneração da exportação e não haveria
razão para segmentar o processo produtivo, de forma a onerar ainda mais o setor agroindustrial.
Relata que o processo produtivo do açúcar integram a atividade rural, produção da cana-de-
açúcar e industrial, produção do açúcar.
De fato são argumentos coerentes, porém desvinculados do arcabouço legal que
permitiu e autorizou o crédito presumido do IPI. Veja o que dispõe a Lei no 9.363/96, a respeito
da composição do crédito presumido:
"Art. 1o. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no processo produtivo."
(Destaquei).
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.(Destaquei).
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

Portanto está claro que este é um benefício fiscal instituído pela Lei no 9.363/96, a
qual delimitou a sua utilização. Assim, o crédito presumido de IPI é calculado sobre as
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem utilizadas no
processo produtivo do produto exportado, que aqui no caso é o açúcar. A própria lei determinou
que os conceitos de insumos e de produção são os definidos na legislação do IPI.
Por sua vez a legislação do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/82, cuja
redação foi mantida nos regulamentos posteriores, estabeleceu que se incluem no conceito de
matéria-prima e produto intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo produto,
sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/79, colacionado no acórdão recorrido,
firmou o entendimento, amplamente adotado por este órgão julgador, de que além das matérias-
primas e produtos intermediários “stricto sensu” , também se integram no conceito, gerando
direito ao crédito, aqueles que se consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o
produto em fabricação. Ou seja, o conceito de insumo na legislação do IPI é restrito às matérias-
primas e produtos intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo.
Diante desta premissa, não há como acatar créditos decorrentes da aquisições de
itens utilizados na fase agrícola da produção, por absoluta falta de previsão legal. A Lei no
9.363/96 não autorizou crédito presumido de IPI na aquisição de quaisquer insumos, não estando
amparadas as aquisições de produtos não relacionados diretamente com a fabricação do produto
exportado.
As considerações acima também vale para os materiais intermediários utilizados
na indústria, pois são todos itens que não se consomem em decorrência de ação direta sobre o
produto em fabricação. De acordo com o acórdão recorrido tratam-se de “materiais de
manutenção/reposição industrial, lubrificantes industriais, energia elétrica, serviços de
manutenção/reposição de autos e lubrificantes e materiais de equipamento de proteção e
uniformes”.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.654 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.004969/2002-44

Conclusão
1) Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos
créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias
de julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361o dia da data do
protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento.
2) Voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital